Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722893-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: WANIA CARLA ROCHA, MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (REsp 1.965.394/DF – Tema 1.175). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1.175/STJ). 2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 3. A inclusão do § 7o no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, “ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações”. 4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 5. O § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão “coletiva” aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. 6. A norma em destaque (art. 22, § 7o, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo – direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Relator Min. GURGEL DE FARIA, DJ-e de 20/9/2023) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 29521092): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de retenção de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório/precatório apartado (regra), desde que preenchidos os requisitos legais. 2. O novo §7o do art. 22 do Estatuto da OAB, inserido pela 13.725, de 2018, admite que o sindicalizado assuma as responsabilidades contratuais do Sindicato, desde que seja beneficiário da atuação do escritório de advocacia. Portanto, ao contrário da redação original do referido dispositivo, não há mais a necessidade de autorização expressa do sindicalizado para autorização de retenção dos honorários contratuais, em requisitório/precatório apartado. 3. Todavia, a regra adotada no ordenamento jurídico civil é que a lei não poderá retroagir, assim, esta não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, com o fito de resguardar a segurança jurídica e estabilizar as relações. 3.1. No caso concreto, considerando que a aludida norma foi inserida no ordenamento jurídico em 2018 e o contrato firmado entre as partes foi entabulado antes dessa data, a pretensão do agravante não deve ser provida, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 4. Ademais, havendo litigiosidade entre o escritório, que apresentou ação coletiva principal, e o sindicalizado, impositivo o ajuizamento de ação específica para cobrança dos honorários contratuais. 5. Negou-se provimento ao recurso. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Atente-se à Secretaria quanto ao processamento do agravo no extraordinário, de acordo com o despacho de ID 37805092. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019